Tribunal: TJSP
Processo: 1002166-66.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor do segurado, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 4. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária. 5. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11 do CPC, diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar a verba honorária, fixando-a em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359461
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002166-66.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO REDES
S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de julgamento
estendido, negaram provimento ao recurso, com observação, por maioria de votos, vencido o
relator sorteado, com declaração de voto. Acórdão com o 2o Desembargador, de conformidade
com o voto do relator designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN,
vencedor, PAULO AYROSA, vencido, ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE
ARAUJO, CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1002166-66.2019.8.26.0084
Comarca:
Campinas Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara Cível
Juiz:
Maristela Tavares de Oliveira Farias
Apelante:
Elektro Redes S/A
Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO DE SEGURO. “RAMO COMPREENSIVO
RESIDENCIAL”.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO
DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM
APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO
RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor do segurado, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de
modo que o contrato firmado se submete às regras
consumeristas. 2. O prazo prescricional para a propositura da
ação condenatória ao pagamento de indenização por danos
decorrentes de falha na prestação de serviços, portanto, é de
cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa
do Consumidor. 3. A prova produzida não possibilita afirmar
a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações internas do imóvel segurado, de onde decorre a
responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados,
pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 4. Os
denominados eventos da natureza, tais como descargas
atmosféricas
(raios),
não
propiciam
isenção
de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco
interno da atividade da concessionária. 5. Por força do que
estabelece o artigo 85, § 11 do CPC, diante do resultado deste
julgamento, impõe-se elevar a verba honorária, fixando-a em
20% sobre o valor atualizado da condenação.
Voto no 45.135

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Visto.
1. Trata-se de ação de ressarcimento de danos
decorrentes de contrato de seguro proposta por PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de ELEKTRO REDES
S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido para, assim, condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
3.738,60, a ser atualizada desde a data do pagamento e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, afora as despesas
processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
Inconformada, apela a vencida alegando a ocorrência de
prescrição, na medida em que a propositura da demanda ocorreu após o
decurso do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código
Civil. Também objetiva a inversão do resultado sob a alegação, em
síntese, de que a teoria da responsabilidade civil objetiva da
Administração, prevista no artigo 37, § 6o, da CF, não é de natureza
absoluta, de modo que se faz necessária a prova do nexo de causalidade
e do cumprimento dos requisitos previstos na Resolução Normativa
414/2010 da ANEEL, o que não se verifica na hipótese, na medida em
que não foi observado o procedimento para solicitação de ressarcimento
administrativo, possibilitando a esta apelante a apuração dos fatos logo
após o ocorrido, com o direito de vistoria nos equipamentos atingidos.
Enfatiza que a seguradora não os disponibilizou para tanto, impedindo o
exercício do contraditório. Não existe nexo causal entre sua conduta e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos experimentados, diante da ausência de prova de que a sobrecarga
elétrica foi causada por vício no fornecimento do serviço, reputando
unilaterais os documentos apresentados. Prossegue, afirmando que,
conforme demonstra o sistema interno, não houve perturbação no
sistema elétrico relacionado à unidade consumidora em questão na data
indicada. Também pondera que a responsabilidade da concessionária de
energia elétrica é limitada apenas ao ponto de energia, sendo
responsabilidade do consumidor proteger e conservar a fiação interna do
imóvel, em conformidade com a Resolução Normativa. Não há, ademais,
fundamento para cogitar de responsabilidade objetiva, nem para a
incidência da lei consumerista, pois a demandante, na qualidade de
seguradora, não se enquadra no conceito de consumidor e, por via de
consequência, inexiste a possibilidade de inversão do ônus da prova;
ressaltando que a situação configura caso fortuito ou força maior.
Impugna, por fim, o laudo apresentado para comprovar a ocorrência e o
alcance dos alegados danos, assinalando que se trata de documento
unilateral e inconclusivo.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam o
imóvel segurado, em virtude de oscilação de tensão na rede de energia
elétrica. Afirma que, cumprido o contrato de seguro, pagou ao
beneficiário o valor da prestação respectiva e, havendo culpa da ré,
responsável pela ocorrência do evento, pretende obter dela a reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro residencial com Paulo Roberto Celegati para garantia,
entre outros, de danos elétricos em seu estabelecimento localizado na
Rua Avenida Capitão João Gonçalves Teixeira no 280, em Mogi
Mirim/SP. Ocorre que, em 23 de março de 2016, a unidade consumidora
foi afetada por distúrbio/sobrecarga de energia elétrica, provenientes da
rede de distribuição administrada pela ré, situação que causou danos aos
equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam o aludido imóvel
segurado. Empresa especializada, após avaliação, emitiu o parecer
técnico, concluindo que, a falha no fornecimento da energia elétrica
permitiu que o imóvel segurado sofresse danos elétricos em seus
equipamentos, e esse fato ensejou a necessidade de reparos e
substituições. A prestação securitária foi efetivamente paga ao
beneficiário, alcançando o montante de R$ 3.738,60 já com a necessária
dedução do valor alusivo a franquia contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura
securitária havida.
A
concessionária
ré,
ao
se
defender,
sustentou,
essencialmente, impossibilidade jurídica do pedido, por falta de
comprovante do pagamento realizado ao segurado, e a ocorrência de
prescrição trienal. Quanto ao mais, alegou a inviabilidade do
ressarcimento de danos elétricos pretendido pela autora, ante a ausência
de prévia instauração de procedimento administrativo e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponibilização dos equipamentos para a necessária vistoria/inspeção,
em manifesta inobservância do procedimento previsto na aludida
Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Alegou, ao mesmo tempo, a
ausência de relação de causalidade e de responsabilidade pelos danos.
Não há, ademais, fundamento para aplicação da responsabilidade
objetiva, nem a incidência da lei consumerista e, por fim, impugnou a
documentação apresentada para comprovar a ocorrência dos danos
apontados.
A r. sentença, reconhecendo o nexo de causalidade entre
a conduta da ré e o dano apontado, além da ausência de causa
excludente de sua responsabilidade, julgou procedente o pedido.
O digno Relator, atribuindo à autora o ônus probatório (art.
373, I, CPC), reconheceu a ausência de responsabilidade da ré pelos
danos afirmados, pois ocorridos em razão de descarga elétrica
decorrente da queda de raios em dia de tempestade e não por vício na
prestação de serviços, acolhendo o recurso, para, assim, julgar
improcedente o pedido.
Evidentemente se está diante de uma situação regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-
rogou nos direitos de seus segurados contra o causador do dano (artigo
786 do Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis
quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza da
disciplina legal.
Nessa perspectiva, portanto, o prazo prescricional é
aquele previsto na norma do artigo 27 do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor, que estabelece o prazo de cinco anos.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O prazo prescricional para o consumidor pleitear o
recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na
prestação do serviço é de 5 (cinco) anos, conforme prevê o art. 27
do CDC, não sendo aplicável, por consequência, os prazos de
decadência, previstos no art. 26 do CDC”.1
“A ação de indenização movida pelo consumidor contra o
prestador de serviço, por falha relativa à prestação do serviço,
prescreve em cinco anos, ao teor do art. 27 do CDC”.2
Ora, havendo disciplina expressa no Código de Defesa do
Consumidor, não há razão para invocar qualquer outra disposição.
Fixada essa premissa, é inegável a conclusão de que foi
oportuna a propositura da ação condenatória, ocorrida antes do término
do prazo de cinco anos.
Prosseguindo,
impõe-se
reconhecer
que
a
responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva, cabe à
concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja, de que
o segurado/consumidor foi negligente quanto à adoção dos cuidados
necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados à apólice de seguro, laudos técnicos, e comprovante
1 - REsp 722510 / RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/02/2006 p. 553.
2 - AgRg no Ag 1068449 / SC, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 20/04/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pagamento, alusivos aos consertos e substituições de componentes
(fls. 16/31). Os pareceres técnicos emitidos por empresas especializadas
apontaram que os danos ocorridos nos equipamentos decorreram de
descargas elétricas provocadas por raios (fls. 23/24). E a respeito desse
ponto houve impugnação na defesa, sem, contudo, suficiente
demonstração em contrário, valendo ponderar que o laudo técnico
apresentado não se mostra apto para esse fim, na medida em que a sua
conclusão foi baseada, tão somente, nas informações obtidas através
dos sistemas internos da concessionária; portanto, desprovido da
necessária força probante (fls. 141/145).
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 3 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que o
consumidor/usuário segurado não atendeu ao disposto na Resolução no
414/2010,
cuja
inobservância
determinaria
a
exclusão
de
responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, como ocorre
em determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
3 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO. ” 4
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
4 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu.” 5
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
5 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
NCPC. ” 6
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 7
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de
6 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.
7 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade
objetiva.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.” 8
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação de ressarcimento
de danos. Autora, seguradora, sub-rogada nos direitos de seu
segurado. Pretensão ao recebimento do valor que lhe ressarciu, em
razão dos prejuízos suportados pela oscilação na rede de energia
elétrica, que danificou dois aparelhos de televisão. Concessionária
que responde pela imperfeita prestação de seus serviços,
independentemente de culpa. Relatórios técnicos demonstrando o
dano, não impugnados eficazmente. Dever de indenizar. RECURSO
NEGADO” 9
“Ação de ressarcimento por danos materiais. Pedido de
ressarcimento regressivo dos prejuízos pagos pela seguradora por
conta de oscilação de energia e queda que danificou diversos bens
do segurado (...). Pago o valor dos reparos pela autora, esta se sub-
rogou nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano
(art. 786 do CC; Súm. 188 do STF). A responsabilidade civil da ré,
no caso, na condição de pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
pelos danos experimentados pelos usuários, é de natureza objetiva,
nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo para o ajuizamento
da ação judicial. Impossibilidade de exigência do aguardo da
inspeção por parte da ré. Ausente demonstração, pela
concessionária, de que estava além do seu alcance tecnológico
evitar as consequências das intempéries. Deve a apelada, portanto,
reparar a apelante pelos prejuízos suportados com o pagamento da
indenização securitária. No entanto, as despesas havidas com a
8 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.
9 - TJSP Apelação no 1002536-28.2014.8.26.0114 36a Câmara de Direito Privado Rel. Des. GIL CIMINO J. 2.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apuração do sinistro pagas à empresa Cintec não podem ser
computadas vez que tal quantia refere-se ao custo operacional da
seguradora e, portanto, é alheio ao serviço prestado diretamente
pela apelada. Recurso parcialmente provido” 10 (grifo nosso).
“AÇÃO REGRESSO Seguradora contra concessionária
de energia elétrica
Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa
segurada
em
ração
de
sobrecarga
elétrica

Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, CF)
Restrição ao
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite Temporal e queda de
raios que não se configuram caso fortuito ou força maior Danos
que podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada
Dever de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido. Nexo causal configurado
Reembolso limitado à
indenização paga ao segurado
Verba despendida a título de
regulação de sinistro que não integra a obrigação de reembolso
Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF
Ação
procedente em parte
Sentença mantida
Apelação e recurso
adesivo desprovidos” 11 (grifo nosso).
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
10 - TJSP Apelação no 0181908-35.2010.8.26.0100 7a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARY GRUN J. 15.4.2015.
11 - TJSP Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100 1a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY - J. 30.6.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte” 12.
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia
(CPC-2015, artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade
objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante o
consumidor pelas consequências desse comportamento, até porque tem
a obrigação de adotar as providências necessárias para afastar o tipo de
risco e problema vivenciados pelos usuários dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (segurado), não há
como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com
base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance não foi objeto de questionamento específico, e se encontra bem
representado pelos documentos encartados, sem apresentação de
quaisquer elementos que permitam colocar em dúvida o seu conteúdo,
observando-se, ainda, que esse resultado já considerou a necessária
12 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dedução do valor alusivo à franquia contratada (fls. 25).
Enfim, com o devido respeito ao posicionamento
sustentado pelo douto Relator sorteado, não comporta acolhimento o
inconformismo, devendo prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Diante desse resultado, à luz do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, impõe-se readequar o arbitramento da verba honorária
para remunerar a atividade recursal acrescida. Nessa perspectiva, eleva-
se o respectivo montante a 20% do valor atualizado da condenação.
3. Ante o exposto, com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002166-66.2019.8.26.0084
Apelante : ELEKTRO REDES S/A
Apelada
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca: Campinas Foro de Vila Mimosa 5a Vara Cível
Juiz (a)
: Maristela Tavares de Oliveira Farias
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 42.635
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO - ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO - PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO. Para caracterizar a responsabilidade da
ré pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva,
imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade
entre a prestação de serviços e os danos causados. E não
tendo sido comprovado que os danos nos equipamentos do
segurado tiveram como causa oscilação na rede elétrica,
pela qual é responsável a ré, nos moldes estabelecidos no
art. 373, I, do CPC, de rigor a improcedência da ação.
Sentença reformada.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
propôs ação regressiva contra ELEKTRO REDES S/A, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 191/194, cujo relatório se adota, para
condenar a ré a ré a pagar à autora o montante de R$ 3.738,60 como
ressarcimento do valor suportado pela autora em decorrência do contrato
de seguro, que serão atualizados a contar da data do pagamento e
acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação. Arcará a ré, ainda,
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do patrono da autora arbitrados em 15% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a ré às fls. 199/217, almejando a reforma da
r. sentença. Alega, em suma, que: de rigor a aplicação da prescrição trienal
regida pelo art. 206, § 3o, V do CC; não se pode saber ao certo se os danos
provocados foram em decorrência de variações elétricas ou não; que não
ficou demonstrada a falha no serviço prestado e tampouco a
responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados aos
equipamentos elétricos em decorrência de oscilação na energia, não
havendo que se falar em inversão do ônus da prova; que não houve
qualquer registro de reclamação na data apontada; que conquanto a
responsabilidade da ré seja objetiva, deve existir nexo de causalidade entre
os danos e a atuação da ré; que não foi cumprido o disposto na Resolução
n.o 414/2010 da ANEEL, que estabelece a necessidade de inspeção dos
aparelhos danificados para comprovação do nexo causal, além do que a
reparação de item danificado pelo consumidor exclui a responsabilidade da
concessionária; não devem ser aplicadas as regras do CDC ao caso, muito
menos a inversão do ônus da prova.
Contrarrazões às fls. 223/235.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Designado, Dr. Antonio Rigolin (2o Juiz), o qual
foi seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Com efeito, a ação trata de ocorrência de evento danoso na
residência do segurado Paulo Roberto Toride, que com a autora celebrou
contrato de seguro na modalidade compreensivo residencial, representado
pela apólice n.o 0114.77.27.468-5.
Alega que o segurado, em 23/03/2016, foi vítima de oscilação na
tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em bens eletrônicos do
contratante, fato que deu causa ao pagamento, pela autora, de um total de
R$ 3.738,60.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos eram suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por
parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se
insurgiu a ré. E com razão, a meu ver, respeitado o entendimento da
maioria em julgamento estendido.
De início, em relação à prescrição, tem-se que o respectivo prazo
é de cinco anos, e não os três previstos no art. 206, §3o, V, do CC, como
decidi anteriormente, considerando-se a aplicação do art. 27, do Código de
Defesa do Consumidor, conforme decidido pelo E. STJ (REsp 1.726.695
SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27.03.2018).
Isso porque, partindo-se da premissa de que a seguradora
promoveu o pagamento da indenização securitária a cliente da
concessionária-ré, inegável que a seguradora sub-rogou-se nos direitos do
segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o
ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado.
De fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
art. 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização, o segurador sub-
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. Estando, portanto, a
seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), pode fazer
uso do sistema consumerista na lide em tela.
Como dizem Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in
“Curso de Direito Civil Obrigações”, vol. 2, 10a ed., Ed. JusPodivm, pág.
371: “Na sub-rogação o credor é substituído na titularidade do direito por
um terceiro que cumpre em lugar do devedor ou que concede a este os
meios necessários ao cumprimento.” E continuam: “Embora a sub-
rogação pessoal propicie a satisfação e exoneração do credor originário,
subsiste o mesmo vínculo obrigacional, agora entre sub-rogado e o
devedor. Portanto, a sub-rogação é modo de pagamento indireto, pois
promove o terceiro adimplente a posição de credor, com alteração
subjetiva no polo ativo da relação jurídica” (pág. 483).
Deste modo, observando-se o disposto no art. 786, do CC/02,
tem-se que o prazo prescricional aplicável é o mesmo da relação jurídica
originária (entre consumidor/segurado e prestadora de serviços), qual seja,
5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, uma vez que constatada a
relação de consumo entre segurado (consumidor) e a concessionária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual causadora do dano que se pretende ver ressarcido.
Logo, no presente caso, uma vez que, nos termos do julgamento
do Recurso Especial no 1.784.959 - SP, pelo Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, do Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial do prazo para
a seguradora sub-rogada buscar indenização inicia-se a partir do efetivo
pagamento da indenização securitária, ou seja, 12/04/2016, e a presente
ação tendo sido movida em 01/04/2019, não transcorreu, pois, o prazo fatal
de 5 anos não há que se falar em prescrição.
Quanto ao mérito propriamente dito, a seguradora fundou-se,
para formular seu pleito ressarcitório, nos orçamentos e relatórios juntados
nos autos (fls. 21/22; 23; 24), lá constando que os equipamentos haviam
parado de funcionar após a queda de raios na região, com descarga
atmosférica, tal como relatado pelo segurado no aviso de sinistro (fl.20).
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados no equipamento do segurado,
posto que provocados por descargas elétricas decorrentes de raios em dia
de tempestade. Ainda que o seguro acobertasse tais danos, não pode a
empresa ré responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré, não há
qualquer registro de que houve interrupção no fornecimento de energia na
data apontada na inicial, nem mesmo antes dos eventos.
Da análise da prova documental, não há prova inequívoca de que
o dano efetivamente decorreu de oscilações da rede de energia elétrica, o
que ensejaria a responsabilização da prestadora do serviço por força do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que o dano indenizado pela autora decorreu,
inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o nexo
causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Do mesmo modo já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva dos danos. Irrelevância da invocação da teoria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido. A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
No mesmo sentido: Apelação 9049514-56.2006.8.26.000, Rel.
Des. Vanderci Álvares, j. 14.09.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a reforma
da r. sentença, para julgar improcedente a presente ação regressiva. E em
razão da inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o
do CPC, considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo
advogado, bem como a atuação em segundo grau (§11o), fixo os honorários
advocatícios em R$ 1.000,00, que deverão ser pagos pela autora em favor
dos patronos da ré.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, dou
provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO RIGOLIN
945C1BF
17
21
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
10AE53D3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002166-66.2019.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.